Tribunal: TJMT
Processo: 1019003-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019003-77.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO (RECORRENTE), WALISSON OLIVEIRA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDENCIAS DE OFICIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –QUALIFICADORA DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MERA SUPERIORIDADE NUMÉRICA - QUALIFICADORA AFASTADA – DE OFÍCIO – PRONÚNCIA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada.
(...) (Recurso em Sentido Estrito, No 70082667940 – TJRS)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019003-77.2019.8.11.0000

RECORRENTE: RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por
Renato Orlando de Paula Castro
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o pronunciou pela tentativa do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Narra a denúncia dos autos (id. 28213978):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 19h15min., na Rua Santa Catarina, Bairro Parque Nova Era, neste município de Cáceres-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados Renato Orlando de Paula Castro, Willian Ferreira da Silva e Janaína da Silva Santos Sonaque, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Walisson Oliveira da Costa, através de disparos de arma de fogo, os quais provocaram as lesões corporais descritas no laudo de fls. 08/18 que foram a causa efetiva de sua morte.

Restou apurado que, por ocasião dos fatos, o acusado Renato Orlando de Paulo Castro, vulgo “Rato” foi ao encontro da vítima Walisson Oliveira da Costa e passou a agredi-lo, acusando-o de ter furtado uma porção de drogas que lhe pertencia. Infere-se que, na sequência, Renato ligou para o acusado Willian Ferreira da Silva, vulgo “Boneco”, pedindo para levar-lhe uma arma de fogo. Enquanto esperava por Willian, Renato e sua companheira Janimara (menor de idade), agrediram e seguraram a vítima, impedindo-a de sair do local.

Infere-se que, em seguida, Willian chegou em uma motocicleta conduzida por Janaína da Silva Santos Sonaque, vulgo “Jany Morena”, que parou o veículo e ficou esperando por Willian com a motocicleta ligada. Ato contínuo Willian entregou a arma de fogo para Renato, o qual acabou devolvendo-a para Willian, passando a instigá-lo a matar Walisson. Dessa forma, Willian desferiu dois tiros na vítima, provocando as lesões corporais que foram a causa de sua morte. Na sequência, os acusados evadiram-se do local.

O motivo torpe restou configurado, tenho em vista que os acusados mataram a vítima por vingança em razão desta ter supostamente furtado uma porção de drogas que pertencia a Renato. Por fim, infere-se que os acusados valeram-se da superioridade numérica e da violência física como recurso para dificultar a defesa da vítima e viabilizarem a prática do crime”.

Em suas razões, o recorrente pretende a declaração de nulidade da pronúncia do apelante, porquanto sustenta que o juízo singular não exteriorizou “
as razões de fato que o convenceram a proferir juízo positivo de admissibilidade da acusação, em relação, especificamente, às circunstâncias qualificadoras capituladas na denúncia
” (id. 28222000).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 28222002).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 34582471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à declaração de nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de a aplicação das qualificadoras por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal) carece de fundamentação.

O pleito não merece ser acolhido.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa.

Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A magistrada de piso fundamentou a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima nos seguintes termos:

“Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia.

E esta não é a situação estampada nos autos, porquanto pelos depoimentos das testemunhas restaram parcialmente justificada as circunstâncias que supostamente qualifica o crime.

No caso concreto, verifica-se do conjunto probatório a presença das qualificadoras do motivo torpe, pois supostamente o réu praticou o crime em razão de desentendimento pertinente a entorpecentes, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu agindo em superioridade numérica dificultou a defesa do ofendido.

Logo, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri é medida necessária.” –
destaquei.

Da leitura da decisão de pronúncia, verifica-se que a magistrada de primeiro grau proferiu a decisão nos moldes do art. 413, §1o, do CPP, baseando-se nas provas encartadas nos autos para sua manutenção, não contrariando, portanto, o disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

No que tange a qualificadora por motivo fútil, como bem apontado pela magistrada
a quo
, há indícios que a suposta prática delitiva se dera em razão de desentendimento em virtude de entorpecentes, o que justifica a manutenção da citada qualificadora.

Outrossim, observa-se que no que se refere a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a magistrada fundamentou a incidência sob o fato de que o réu agiu em superioridade numérica de agentes.

Dessa forma, conclui-se que a sentença de pronúncia atendeu a fundamentação mínima necessária para sustentar as qualificadoras descritas na denúncia, inexistindo, assim, qualquer nulidade por ausência de fundamentação.

Todavia, muito embora tenha a magistrada de piso devidamente fundamentado a incidência das qualificadoras, verifica-se que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para configurar a qualificadora por meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez a superioridade numérica, por si só, não é bastante para exigir a incidência da referida qualificadora.

Com efeito, ainda que o delito tenha sido perpetrado em pluralidade de agentes, tal justificativa, por si só, não é suficiente para embasar a ocorrência da referida qualificadora, isso porque a superioridade numérica não é considerado elemento caracterizador.

A propósito:

(...)
Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada.
(...) (Recurso em Sentido Estrito, No 70082667940, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 05-12-2019)

Desse modo, estando dissociada do conjunto probatório, apresentando-se manifestamente incabível aos autos, afasto,
ex officio
, a qualificadora descrita no inciso IV, do artigo 121, do Código Penal.

Por oportuno, anoto que o acolhimento da pretensão recursal incidiria na declaração da nulidade da decisão de pronúncia, o que não é o caso dos autos, porquanto a ordem judicial prolatada encontra-se devidamente fundamentada, havendo, apenas, dissociação do conjunto probatório com uma das qualificadoras, o que não é suficiente para caracterizar a nulidade arguida.

À vista de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa e,
de ofício
,
afasto
a incidência da qualificadora por meio que dificultou a defesa da vítima, restando o réu
Renato Orlando de Paula Castro

pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020